Tribunal: TJMT
Processo: 1029277-27.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029277-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM - CPF: 007.066.691-18 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ALVES NOGUEIRA - CPF: 329.512.211-34 (AGRAVANTE), PRYSCILA SILVA VERA AMORIM - CPF: 007.151.671-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA -
ART. 99, §2º, CPC -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O benefício da justiça gratuita encontra fundamento no art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, podendo ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência.

2.

A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza firmada por pessoa natural possui caráter relativo, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais para sua concessão (art. 99, § 2º, do CPC).

3.

A simples apresentação de extratos bancários não comprova de forma inequívoca a insuficiência de recursos, sendo imprescindível a juntada de documentos complementares que demonstrem as despesas e a condição financeira do grupo familiar, como declaração de imposto de renda ou comprovantes de isenção.

4.

Inexistindo elementos aptos a comprovar a necessidade do benefício, correta a decisão que indeferiu a justiça gratuita, devendo a parte arcar com as custas processuais.

5.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Alves Nogueira contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra o Banco Pan S.A., determinou a intimação do autor para apresentar, de forma inequívoca, documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC). Não havendo manifestação, ou sendo os documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência do requerente,
indefiro, desde já,

a concessão da gratuidade da justiça, bem como

o intimo
a proceder ao recolhimento das custas processuais, no mesmo prazo acima, sob a mesma admoestação.

O agravante aduz, em síntese, que enfrenta dificuldades financeiras em decorrência de sua atividade autônoma e que seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que seus rendimentos mensais somam cerca de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) valor que comprovaria sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Pugna pela antecipação da tutela recursal

A tutela antecipada recursal foi indeferida. (id.

246655161).

As informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id. 246943662).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Carlos Alberto Alves Nogueira moveu ação revisional de cláusula de contrato c/c repetição de indébito e pedido de suspensação da ação de busca e apreensão contra o Banco Pan S.A., tendo o douto magistrado
a quo
determinado a intimação do autor para apresentar, de forma inequívoca, documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil (CPC). Não havendo manifestação, ou sendo os documentos insuficientes para comprovar a hipossuficiência do requerente,
indefiro, desde já,

a concessão da gratuidade da justiça, bem como

o intimo
a proceder ao recolhimento das custas processuais, no mesmo prazo acima, sob a mesma admoestação (id. 169363139 – autos de origem).

Insurge-se o agravante pretendendo a reforma da
decisum
,
aduzindo, em síntese, que enfrenta dificuldades financeiras em decorrência de sua atividade autônoma e que seus rendimentos mensais são insuficientes para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Afirma que seus rendimentos mensais somam cerca de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) valor que comprovaria sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Pugna pela antecipação da tutela recursal

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC em 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º), tal como consignado pela magistrada
a quo
.

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, embora tenha sido oportunizado pelo d. juízo comprovar a hipossuficiência, o agravante limitou-se a apresentar o extrato bancário referente aos três meses que antecederam a interposição da ação. Contudo, deixou de juntar outros documentos hábeis a demonstrar de forma adequada sua real condição econômica, tais como extratos bancários ou de cartão de crédito de períodos mais amplos, declaração de imposto de renda ou comprovante de isenção, ou ainda documentos que evidenciassem minimamente as despesas do grupo familiar, os quais poderiam corroborar sua alegada hipossuficiência financeira.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real da agravante em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita
, devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024